Tribunal: STF
Processo: Rcl 64744
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 19.12.2023, por Anildo Fabio de Araujo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pela qual teria contrariado os Temas 562, 881, 885 e 940 da repercussão geral.



    2. Em petição inepta para os fins pretendidos, o reclamante aponta que nos Processos ns. 2007.01.1.15575-9, 2011.01.1.192658-9, 0047650-88.2011.8.07.0001, 2012.01.1.008645-8, 2014.01.1.086586-9 e 0020388-61.2014.8.07.0001, os juízos das 6ª e 25ª Varas Cíveis de Brasília/DF teriam contrariado os Temas 562, 881, 885 e 940 da repercussão geral.



    Tem-se na petição inicial:



    “(...) Tramitam(ram) perante a Justiça local do Distrito Federal (no Tribunal de Justiça e nas Varas Criminais e Cíveis de Brasília-DF: 6ª e 25ª), processos cíveis tendo no polo ativo e passivo, Procurador da Fazenda Nacional, servidor público federal (…).



    Com base no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, no artigo 158 do Regimento Interno do STF, requer a suspensão do curso dos processos acima relacionados (‘dos fatos’: 6a e 25a Vara Cíveis de Brasília-DF, juízo absolutamente incompetente, sem jurisdição da Justiça Federal, sem intervenção ou intimação da União, sem remessa dos autos à Justiça Federal, sem declarar a ilegitimidade passiva do reclamante, conforme Tema n. 940, do STF), até o julgamento breve e correto e preferencial (aposentado por invalidez, o Reclamante sofre depressão, com atos preparatórios de suicídio, de enterro em sua chácara, junto com seus cachorros, para não ser enterrados juntos com criminosos, analfabetos políticos, funcionais, jurídicos, culturais, sociais, ETC.), fato público e notório... sob pena de danos irreparáveis, enriquecimento sem causa, responsabilidade civil da União (artigo 43, do Código Civil; artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1.988). 



    DA SUSPEIÇÃO, IMPEDIMENTOS, DISTRIBUIÇÃO E JULGAMENTO:



    1 - Cármen Lúcia Rocha, em virtude do RE n. 1.433.814, onde é Relatora, onde o Reclamante solicitou a admissão como ‘amicus curiae’, onde ela também é suspeita, onde ela ainda não aplicou o Tema n. 940, do STF; protelando ‘ad infinitum’, ‘ad eternum’ o julgamento de Recurso de assunto já pacífico e decidido rotineiramente pela maioria dos Ministros; em Recurso envolvendo personalidades nacionais, especialmente o atual Presidente da República, a quem ela tem gratidão, amabilidades, etc.



    A Suspeição e Impedimento da Ministra Cármen Lúcia Rocha decorre também da falta de análise das nulidade absolutas apontadas nesta reclamação, por ocasião da PET n. 10.638 apresentada também no STF pelo Reclamante e extinto, sem julgamento de mérito;



    2 - Edson Fachin, Ministro Relator do Habeas Corpus n. 213.522, onde foram apontadas as nulidades absolutas, referentes ao RESP n. 1.842.613/SP, decorrentes da Ação Indenizatória proposta perante a Justiça Estadual de São Paulo (Processo n. 1031504-08.2016.8.26.0564 - 8a Câmara de Direito Privado do TJSP e 5a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo-SP), juízo absolutamente incompetente, contra quem não tem legitimidade passiva (pessoa física, servidor público da União);



    3 - Cristiano Zanin Martins, em virtude do Mandado de Segurança que tramita no STF, MS n. 39.320, impetrado pelo Reclamante, conforme artigos 144 e 145, do Código de Processo Civil. Além disso, é impedido para processar e julgar a presente Reclamação, que também aponta nulidades absolutas, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta, violação da jurisdição da Justiça Federal (RE n. 1.433.814; RESP 1.842.613/SP, etc.);



    4 - Gilmar Ferreira Mendes, ex-Professor do Reclamante, sem imparcialidade (artigo X, da Declaração Universal dos Direitos Humanos) para processar e julgar feitos de interesse ou sobre direitos do Reclamante (Habeas Corpus n. 213.800), que já reconheceu suspeição na Reclamação n. 61.593.



    DO PEDIDO:



    Após os trâmites legais, requer a procedência da reclamação, determinando a extinção dos processos, a suspensão de todas as penhoras (especialmente as que violam o artigo 48, da Lei Federal n. 8.112/1990 - RJU; o artigo 833, do Código de Processo Civil; etc.), a devolução em dobro e imediata de todos os valores ilegal e indevidamente expropriados do reclamante (em flagrante violação do devido processo legal, da Constituição Federal de 1.988, do Código Civil, do Regime Jurídico Único: artigos 48 e 126-A, por exemplo), com a condenação dos autores, reclamados, no ônus da sucumbência” (sic, doc. 1).



    3. Esta reclamação veio-me distribuída por prevenção à Petição n. 10.638 (doc. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Pelo que se depreende da petição inicial, põe-se em foco nesta ação se as autoridades reclamadas teriam contrariado os Temas 562, 881, 885 e 940 da repercussão geral ao examinar os processos indicados pelo reclamante nesta reclamação.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. Na espécie, o reclamante limitou-se a apontar contrariedade aos Temas 562, 881, 885 e 940 da repercussão geral, sem demonstrar objetivamente como as autoridades reclamadas teriam descumprido as decisões vinculantes deste Supremo Tribunal.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o exame dos requisitos para o deferimento de tutela de evidência em ação de obrigação de fazer. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora